Tribunal: TJPA
Processo: 0815305-74.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815305-74.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: FRANCOISE SOUZA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0815305-74.2021.8.14.0006

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN SA (ADV AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA 16837-A)

APELADO: FRANÇOISE SOUZA DE SOUZA (adv TIAGO FONSECA CUNHA OAB/GO 31195)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BOLETO FRAUDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão e parcialmente procedente o pedido reconvencional, reconhecendo falha na prestação de serviço bancário por boleto fraudado e condenando o banco a restituir valores indevidamente pagos, em dobro, com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a negligência do consumidor ao pagar boleto fraudado exime a instituição financeira de responsabilidade e (ii) se há nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras inclui falhas decorrentes de fortuito interno, como o vazamento de dados que viabilizam fraudes, nos termos da Súmula 479/STJ.
4. A conduta negligente do consumidor não afasta o dever de guarda e proteção de dados sensíveis, imposto às instituições financeiras, conforme jurisprudência do STJ.

5. Comprovado o uso indevido de dados específicos do financiamento, presume-se o nexo causal entre a atuação do banco e o dano experimentado pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange falhas no serviço que permitam a prática de fraudes por terceiros, sendo irrelevante a negligência do consumidor ao efetuar o pagamento de boleto fraudado."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; LGPD, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; REsp n. 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/10/2023.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0815305-74.2021.8.14.0006

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN SA (ADV AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA 16837-A)

APELADO: FRANÇOISE SOUZA DE SOUZA (adv TIAGO FONSECA CUNHA OAB/GO 31195)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo

BANCO VOLKSWAGEN S.A., inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de FRANÇOISE SOUZA DE SOUZA,

julgou improcedente o pedido do banco autor e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional da requerida.

Na origem, o autor ajuizou ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em razão de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor VW Gol 1.0L MC4, cor cinza, ano 2020, placa QVF1035, Renavam 01198867695, alegando inadimplemento por parte da requerida, a partir de julho de 2021. Requereu liminarmente a busca e apreensão do bem, que foi deferida e efetivada.

A requerida apresentou contestação e reconvenção, sustentando, em preliminar, a incorreção do valor da causa e, no mérito, a descaracterização da mora, alegando que efetuou o pagamento da parcela em atraso, via boleto recebido por aplicativo de mensagens, que teria sido fraudado por terceiro. Defendeu que a fraude se deu em razão de falha na segurança de dados do banco autor, o que configura fortuito interno, e requereu, na reconvenção: a nulidade das cláusulas contratuais abusivas, a restituição em dobro das quantias indevidamente pagas e a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

O juízo acolheu parcialmente a preliminar e determinou a correção do valor da causa para R$ 46.606,74

(quarenta e seis mil, seiscentos e seis reais e setenta e quatro centavos)
, equivalente ao saldo devedor atualizado. Quanto ao mérito, julgou improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a falha na prestação do serviço pelo banco autor e a boa-fé da requerida, afastando a constituição válida em mora em decorrência da fraude sofrida. Ademais, julgou parcialmente procedente o pedido de reconvenção para declarar nulas as
cláusulas contratuais que preveem a cobrança de seguros e serviço de terceiros - manutenção e condenar o autor/reconvindo a restituir à ré/reconvinte a quantia de R$ 5.451,53 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) cobrada pelas tarifas acima mencionadas, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformado, o banco autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a)Que a requerida foi negligente ao efetuar o pagamento sem conferência do boleto e, portanto, contribuiu para a fraude; b)Que o banco não pode ser responsabilizado por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC); c)Que a decisão de primeiro grau desconsiderou a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e a fraude. Ao final, pleiteou a reforma da sentença para que a ação de busca e apreensão seja julgada procedente, com a consolidação da posse e propriedade do veículo em seu favor.

Contrarrazões (ID 17184054).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0815305-74.2021.8.14.0006

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN SA (ADV AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA 16837-A)

APELADO: FRANÇOISE SOUZA DE SOUZA (adv TIAGO FONSECA CUNHA OAB/GO 31195)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação da parte autora acerca da regular constituição em mora da parte ré. Aduz o apelante que, uma vez não configurado o nexo causal entre a conduta do recorrente que não contribuiu para o ilícito praticado por terceiro estelionatário somado a desídia da vítima em não conferir os dados do boleto visivelmente adulterado, só resta afastar qualquer responsabilidade do banco pelo ocorrido.

Não tem razão o recorrente.

Segundo a jurisprudência do STJ, as instituições financeiras são responsáveis por boletos fraudulentos gerados a partir de vazamento de dados bancários de seus clientes, dado o dever que lhes incumbe de guarda destas informações sensíveis; senão vejamos:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO.
DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS
. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (
REsp 2.015.732/SP
, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4.
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.
Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar
105
/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art.
14
do
CDC
e art.
44
da
LGPD
).

6.
No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com
Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (
REsp n. 2.077.278/SP
, relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023) Grifei.

Em mesmo sentido, a jurisprudência pátria vem admitindo que consumidores de boa-fé, que pagam boletos fraudados de parcelas de contratos de financiamento de veículo, não podem ser prejudicados pela negligência das instituições financeiras que vazaram dados sensíveis dos pertinentes contratos que os levaram a acreditar que pagavam boletos autênticos:

APELAÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - CONTRATO DE LEASING
PAGAMENTO DE PARCELAS MEDIANTE BOLETOS FRAUDULENTOS CASO FORTUITO INTERNO INADIMPLEMENTO CULPOSO, QUE AFASTA A MORA DO DEVEDOR - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL FALHA DE SEGURANÇA NO SISTEMA DE DADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA FORMA DO
CDC
APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ
DANOS MORAIS CONFIGURADOS INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DESTA CORTE ESTADUAL PARA CASOS QUE ENVOLVAM COBRANÇAS SEM NEGATIVAÇÃO MINORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJE/AM,
AC n. 0710681-02.2020.8.04.0001
, Rel. Des.
Lafayette Carneiro Vieira Júnior
, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 06/07/2023, data de publicação: 06/07/2023).

Em exame atento à
conversa juntada pela requerida (
ID 17184027
), o número que entrou em contato via aplicativo de mensagens instantâneas (
Whatsapp
), possui imagem identificadora da instituição financeira autora, além de ter
informado dados pessoais referentes à parte ré
,
tais como

nome completo e número do contrato de financiamento, apontando o débito principal e o valor da parcela em atraso
.
Além disso, apesar do boleto encaminhado indicar beneficiário diverso,
indicou como credor fiduciário o banco autor, com os dados da instituição financeira, bem como o nome da devedora e seu endereço completo
.

Assim, considerando que o pagamento do boleto foi efetuado porque os fraudadores se valeram de informações sigilosas (cuja guarda cabia à instituição financeira), as quais levaram a consumidora a acreditar que se tratava de documento autêntico,
forçoso concluir que a Demandada não incorreu na mora que autorizaria a busca e apreensão do veículo
,
afinal, na inteligência do enunciado n. 479 da Súmula do STJ, prejuízos causados por fortuitos internos não podem ser suportados pelos clientes das instituições financeiras.

Ademais, advirto as partes, de acordo com o art.
6º
do
CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Por fim, ressalto que, segundo entendimento do STJ (REsp 684.311/RS, Rel. Min.Castro Meira, DJ 18.4.2006), o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder, um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença em seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025